Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701113-39.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711859-43.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINA TOSTA DE ALMEIDA RIBEIRO DESPACHO À parte agravante, para se manifestar acerca do interesse recursal, diante da notícia trazida em ID 59373679. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora